Tribunal: TJDFT
Processo: 0000811-58.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-20

Ementa:
Direito Processual Penal. Agravo interno. Decisão monocrática do Relator. Negativa de seguimento a agravo de instrumento. Manifesta inadmissibilidade do AGI. Erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade. Pretensão da defesa técnica de um dos réus voltada à suspensão / prorrogação de prazo para arrazoar recurso de apelação. Invocação da Resolução n. 314/2020 – CNJ e da pandemia do COVID-19. Improcedência. Precedentes do CNJ. Alegação de impossibilidade de patrocinar, a contento, a defesa do seu cliente. Rejeição. Invocação abusiva da prerrogativa do art. 600, § 4o, do CPP. Amplo acesso aos autos eletrônicos pela plataforma PJE. Sentença condenatória proferida há mais de ano. Tentativa de tumultuar o feito e de atrasar a entrega da prestação jurisdicional com vistas a privilegiar réu solto e em detrimento de réu preso preventivamente. Abandono indireto da causa. Prerrogativas invocadas pelo advogado que não se sobrepõem ao direito de liberdade do réu. Desídia manifesta do advogado também em relação aos demais réus que patrocina. Determinada a expedição de ofício à OAB/DF para apuração de eventual falta profissional. Determinada a intimação dos réus para sanar a desídia do causídico quanto à apresentação das razões de apelação ou para constituir novo defensor. Inteligência dos princípios da dialeticidade, da ampla defesa e do contraditório. Precedentes do STJ. Agravo interno conhecido e desprovido.